Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da eventual ocorrência de inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46